Tribunal: TJDFT
Processo: 0723256-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723256-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência requerida para “suspender os efeitos do Memorando n. 57/2024, de 20 de fevereiro de 2024, da lavra do Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para recadastramento dos títulos acadêmicos (que escoram o pagamento da GTIT – Gratificação de titulação), até o julgamento definitivo da presente ação”. O sindicato agravante alega, em síntese, que: 1) a gratificação de titulação foi criada os integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde pela Lei Distrital n. 3.320/2004, remunerando a formação acadêmica com percentual incidente sobre o salário; 2) passados 13 anos, o então Secretário de Saúde do DF fez publicar a Portaria n. 94/2017 determinando o recadastramento dos títulos para reavaliação do percentual pago; 3) poucos meses depois, editou a Portaria n. 141/2017, restringindo a imposição de recadastramento para aqueles que tivessem a gratificação concedida ou majorada a partir de 02/10/2010 – uma data que considerava 5 anos retroativos a uma ação corretiva da Controladoria-Geral do DF iniciada em 02/10/2015 sobre o assunto; 4) apresentou representação no TCDF, tendo obtido êxito para sustar a exigência em razão da decadência da Administração em rever os atos de homologação dos títulos ocorridos há mais de 5 anos; 5) o Distrito Federal, então, ajuizou ação contra essa decisão do TCDF, obtendo a sua anulação e restabelecendo a exigência de recadastramento dos títulos; 6) a Secretaria de Saúde do DF editou o Memorando n. 69/2024 estabelecendo o prazo de 30 dias para esse recadastramento, sob pena de suspensão do pagamento da gratificação de titulação, sendo essa exigência abusiva, seja em razão da decadência, seja porque tais documentos sempre estiveram em poder da Administração. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos “efeitos do Memorando n. 69/2024, de 11 de abril de 2024, da lavra do Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para recadastramento dos títulos acadêmicos (que escoram o pagamento da GTIT – Gratificação de titulação), até o julgamento definitivo da ação originária deste agravo de instrumento”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, o recadastramento de títulos se destina a corrigir situações que envolvam pagamentos indevidos da mencionada gratificação de titulação, pois é dever da Administração zelar pela correta aplicação da lei. Além disso, conforme constou da decisão agravada, “as medidas implementadas não afetam situações jurídicas consolidadas, alterando apenas a forma de cálculo de vantagem remuneratória de trato sucessivo, mas sem produzir efeitos retroativos”. Ainda que se possa questionar eventual abusividade dessa medida, considerando a dificuldade na localização desses títulos por parte dos servidores diante do lapso temporal desde o primeiro cadastramento, aliada ao fato de que referidos documentos se encontram em poder da Administração, entendo, ao menos nesse primeiro momento, que deva ser mantida essa determinação, pois busca resguardar o interesse público. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, especialmente para que seja possível compreender a exata situação desses documentos arquivados junto à Administração. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator